Tribunal: TJDFT
Processo: 0728778-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728778-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SOUTO DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DOS DORES SOUTO DA SILVA contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (no 0709097-62.2024.8.07.0004), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, foi determinada a intimação da Defensoria Pública, na condição de Curadoria especial, para apresentar contrarrazões formais em favor da parte agravada, conforme despacho de ID no. 61517763. Antes mesmo que a referida determinação fosse cumprida, a parte agravante requereu a desistência do presente recurso, ID no. 61554230. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteada pela agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador